Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018315-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA
Agravada : AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial
Número do Protocolo: 1018315-47.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência, Recuperação Judicial e Cartas Precatórias da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Recuperação Judicial no 1048110-09.2020.8.11.0041, proposta pela AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial em face de seus credores, entre eles a ora agravante, rejeitou a arguição de incompetência apresentada pela ora agravante, primeiramente por entender que não cabe ao Juízo apreciar as questões suscitadas em sede de objeção ao PRJ, e, sim, e tão somente, à Assembleia de Credores; depois, por considerar a questão preclusa, na medida em que já foi decidida nos autos anteriormente (cf. Id. no 64605558 dos autos de origem).
A agravante insiste em que o Juízo da comarca de Cuiabá é absolutamente incompetente para processar e julgar a RJ da agravada, porque segundo afirma, “o principal estabelecimento da Agravada está localizado no município de Assis, no estado de São Paulo, onde dever-se-ia processar a recuperação judicial. É na unidade localizada no município de Assis que a agravada tem seu complexo industrial para armazenagem, comercialização etc., bem como os espaços destinados aos membros que capitaneiam sua gestão (estrutura administrativa e gerencial), (sendo que) o próprio estatuto social da agravada estabelece a sede administrativa da empresa no município de Assis, no estado de São Paulo”, o que confirma que é lá “que se concentra o maior volume de operações da agravada”; acrescenta, por fim, que, diferente do que consignou o magistrado, sendo matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, nada obsta a “suscitação de incompetência absoluta realizada em sede de objeção ao plano recuperacional”.
Pede, pois, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processamento da Recuperação Judicial até o julgamento do mérito recursal, e, no mérito, o provimento do recurso para seja declarada a incompetência do Juízo de origem para processar a Recuperação Judicial da AFG Brasil, com a consequente remessa do processo ao Juízo da comarca de Assis/SP (cf. Id. no 105214468).
É o breve relatório.
Conforme citado na decisão agravada, no julgamento do RAI no 1025484-22.2020.8.11.0000, esta Corte Julgadora já decidiu que, ao menos em cognição sumária, o conjunto probatório denota que é aqui, em Mato Grosso, a partir do controle em Cuiabá, que a atividade empresarial da AFG se desenvolve de maneira mais intensa em termos de planejamento e operacionalidade das ações econômicas, sendo, então, o Juízo de origem compete para processar o seu pedido de RJ.
Logo, uma vez que a agravante não traz fundamentos novos, nem mesmo apresenta perspectiva diferente a respeito da matéria, nada diverso do que já foi suscitada nos autos do referido julgado, é óbvio que, aqui, em análise sumária, as razões recursais não irão convencer quanto ao provável êxito da pretensão deduzida nestes autos.
Por outro lado, mesmo após ler e reler as razões recursais, ainda que de forma perfunctória, como exige o momento processual, não divisei uma linha de combate clara contra à conclusão decisória de que a questão já fora decidida anteriormente nos autos e que, portanto, encontra-se preclusa agora, o que, por si só, obsta a mera cogitação sobre a configuração da probabilidade de direito necessária à concessão da tutela de urgência recursal aqui pleiteada.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de concessão da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator